Tribunal: TJES
Processo: 5002994-05.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002994-05.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO SERGIO MARANGONI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO SERGIO MARANGONI. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar nulo contrato objeto dos autos; (ii) condenar o banco à repetição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta a validade do contrato, nega o dever de indenizar, postula a redução do valor fixado a título de dano moral e a fixação dos honorários no percentual mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prova válida da contratação do empréstimo consignado pelo autor; (ii) estabelecer se os descontos indevidos autorizam a indenização por dano moral; (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional; e (iv) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira ré não comprovou a existência de vínculo contratual com o autor, apresentando instrumento assinado por terceiro, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos da legislação consumerista.

4. Nas relações de consumo, quando o consumidor nega a existência de contratação, o ônus da prova da regularidade recai sobre o fornecedor, conforme entendimento consolidado do TJES.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados com base em contrato inexistente, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com os parâmetros adotados em casos similares.

7. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal (10%), razão pela qual o apelante carece de interesse recursal para pleitear sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe ao fornecedor de serviços comprovar a existência do contrato nas ações em que o consumidor nega a contratação, sob pena de reconhecimento de nulidade.

2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, com base em contrato inexistente, configura dano moral indenizável.

3. A indenização por danos morais deve observar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados pelo tribunal em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003335-11.2021.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 11.02.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO PAN S/A
contra a r. sentença -
integrada pela decisão de id. 12923941
- proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
ANTONIO SERGIO MARANGONI
em desfavor do ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i)
declarar
nulo o contrato de empréstimo consignado; (ii)
condenar
a parte ré à repetição do indébito dos descontos indevidos da aposentadoria do autor; (iii)
condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, assim como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, salientando, por fim, (iv) descaber a
compensação
pretendida pela ré, diante da ausência de comprovação de disponibilização de montante em favor do autor.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o contrato celebrado entre as partes é válido, existente e eficaz, não havendo que se falar em nulidade ou inexistência da contratação; (ii) a condenação ao pagamento de reparação por danos morais deve ser afastada, por inexistência de abalo à esfera extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor; (iii) subsidiariamente, deve ser minorado o valor arbitrado a título de indenização, por se afigurar excessivo e desproporcional; e (iv) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo legal, em razão da simplicidade da demanda.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Em primeiro lugar, porque, como cediço, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe ao fornecedor de serviços, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335-11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Data: 11/02/2022)

In casu
, todavia, como se depreende dos autos, a parte requerida, ora apelante, trouxe aos autos instrumento contratual firmado com pessoa distinta do autor (id. 12923874), não se desincumbindo, assim, do
ônus da prova da contratação regular e sem vício de consentimento.

Fincada essa premissa, os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor ensejam
dano moral

indenizável, afigurando-se razoável e proporcional à lesão extrapatrimonial sofrida o valor indenizatório de R$ 5.000,00, consoante jurisprudência desta eg. 2ª Câmara Cível e deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora (beneficiária previdenciária) que alegou desconhecer a origem de descontos mensais em seu benefício, afirmando não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré
. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou o banco a restituir os valores descontados, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, majorando a verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR. (...)
Quanto ao recurso da parte autora, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo está abaixo dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos similares envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidores. Em situações análogas, a indenização tem sido fixada em R$ 5.000,00, o que justifica a majoração do valor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do banco não conhecido de ofício. Recurso da parte autora parcialmente provido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Em casos de fraude praticada por terceiros com descontos indevidos em benefício previdenciário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo indenização por danos morais. A indenização por danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada em valor que observe os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com casos semelhantes julgados pelo tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 86, parágrafo único; art. 82, § 2º; art. 85, § 2º; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 953221 AgR/SP; TJES, Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello; TJES, Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. (Data: 03/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007062-08.2022.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, saliento
carecer ao recorrente interesse recursal
em impugnar a sentença requerendo a minoração da verba honorária sucumbencial, na medida em que fixada, na origem, no mínimo legal (10% do valor da condenação).

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto por BANCO PAN S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)